Tribunal: TRF3
Processo: 5001955-89.2023.4.03.6002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
372/608)

5001955-89.2023.4.03.6002

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Juiz Federal Convocado NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001955-89.2023.4.03.6002

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: FRANCISCO DOS SANTOS SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: CLERISTON YOSHIZAKI - MS14397-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MAYRA RIBEIRO GOMES - MS14032-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação do INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença (NB 607.387.003-9) e de conversão em aposentadoria por incapacidade permanente, determinando o reestabelecimento do benefício a contar do dia posterior à cessação (11/04/2015), com concessão até a conclusão da reabilitação profissional.

2. O INSS sustentou que a incapacidade é parcial, que o autor retornou à atividade habitual após a cessação do benefício e que a limitação decorre de doença degenerativa, e não de acidente

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o autor preenche os requisitos para o restabelecimento do auxílio-doença, considerada a incapacidade parcial e permanente atestada em laudo pericial; e (ii) saber se a incapacidade parcial autoriza a conversão do benefício em aposentadoria por incapacidade permanente.

III. Razões de decidir

4. O laudo pericial (ID 295935322) confirmou incapacidade parcial e permanente decorrente de hérnia discal, com limitação de 12,5% para atividades que exijam carregamento de peso, e indicou a possibilidade de reabilitação profissional.

5. O autor preenche os requisitos para o auxílio-doença, pois seu estado de saúde permaneceu inalterado desde a concessão administrativa até o indeferimento da prorrogação, sem elemento médico que indique evolução favorável do quadro clínico.

6. A origem degenerativa da doença não afasta o direito ao benefício, uma vez que comprovada a incapacidade temporária para o trabalho.

7. O retorno à atividade habitual após o indeferimento da prorrogação não prejudica o direito ao restabelecimento, pois o segurado não pode ser penalizado por buscar sua subsistência enquanto aguarda a resolução do requerimento.

8. A aposentadoria por incapacidade permanente exige incapacidade total e permanente, pressuposto não preenchido no caso, em que o laudo pericial aponta incapacidade parcial e viabilidade de reabilitação profissional.

9. O julgador, embora não esteja vinculado ao laudo pericial, não pode afastar suas conclusões sem elementos médicos robustos que as contradigam.

IV. Dispositivo

10. Recurso desprovido, mantendo-se a sentença que determinou o restabelecimento do auxílio-doença até a conclusão da reabilitação profissional, nos termos do art. 62, § 1o, da Lei n. 8.213/1991.

_________

Legislação relevante citada: Lei n. 8.213/1991, arts. 42, 59 e 62, § 1o; EC n. 103/2019.

Jurisprudência relevante citada:

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001955-89.2023.4.03.6002

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: CLERISTON YOSHIZAKI - MS14397-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MAYRA RIBEIRO GOMES - MS14032-A

APELADO: FRANCISCO DOS SANTOS SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação do INSS (ID 291103080) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, cujo objetivo era o restabelecimento de auxílio-doença e conversão do benefício em aposentadoria por invalidez (NB 607.387.003-9).

Durante a instrução foi elaborado laudo médico (ID 295935322, f. 110 a 134), concluindo pela incapacidade parcial e permanente, em razão do diagnóstico de hérnia discal, as quais geram incapacidade, na ordem de 12,5%, para atividade laboral que exija o carregamento de peso.

Processado o feito a demanda foi julgada parcialmente procedente pela r. sentença (ID 291103079), para determinar ao INSS o reestabelecimento do auxílio-doença (NB 607.387.003-9) a contar do dia posterior à cassação (11/04/2015), respeitada a prescrição quinquenal quanto aos valores atrasados.

A parte autora opôs embargos de declaração para que a sentença fixasse a data de cessação do benefício. Diante disso, o juízo acolheu retificando a sentença, para determinar que o benefício será concedido até a reabilitação profissional (art. 62, § 1o, da Lei 8.213/1991).

Apelou o INSS alegando, em síntese, que (i) o requerente não faz jus ao benefício, pois sua incapacidade é parcial; (ii) a parte autora não apresentou testes clínicos que a incapacitassem para as suas atividades; (iii) exames físicos realizados para a doença analisada resultaram negativos; (iv) o autor foi submetido a uma artrodese de coluna lombar - que lhe causa limitação para atividades que exijam o carregamento de peso; (v) a parte autora pode exercer sua atividade habitual, ainda que com certas limitações; (vi) a limitação não decorreu de acidente, mas de doença degenerativa; (vii) a parte voltou a exercer a mesma atividade após a cessação do benefício de auxílio por incapacidade temporária em 10/04/2015. Exerceu a mesma atividade até ser demitido em 06/10/2021.

Houve contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

O Juiz Federal Convocado Ney Gustavo Paes de Andrade (Relator):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passa-se ao exame da matéria devolvida.

Não há preliminares.

No mérito, o autor ingressou com ação judicial para obter o restabelecimento do auxílio-doença e a conversão do benefício em aposentadoria por invalidez, com fundamento no art. 42 e 59 da Lei 8.213/1991.

Os requisitos são: qualidade de segurado; cumprimento do período de carência (12 contribuições), quando exigida; incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença), total e permanente (aposentadoria por invalidez) e não ser a doença ou lesão preexistente à filiação do segurado ao Regime Geral da Previdência Social.

Com relação ao auxílio-doença, em 14/08/2014 o INSS concedeu o benefício, NB 607.387.003-9, administrativamente até o dia 10/04/2015. A parte requereu prorrogação, porém, foi indeferida. Considerando as limitações em sua saúde, impõe-se a manutenção da sentença.

O autor preenche os requisitos para a concessão do benefício de incapacidade temporária (auxílio-doença), porquanto seu estado de saúde permaneceu o mesmo desde a concessão administrativa até o indeferimento da prorrogação. Ressalte-se, a ausência de elemento médico que indique evolução favorável do quadro clínico do segurado.

Quanto a aposentadoria por incapacidade permanente (antiga aposentadoria por invalidez), Art. 42 da Lei 8.213/1991, alterada pela Reforma da Previdência (EC 103/2019), tem como pressuposto doença ou incapacidade total e de natureza permanente. O que não é a hipótese dos autos.

O laudo médico (ID 295935322) confirmou incapacidade parcial e permanente, existindo a possibilidade de reabilitação profissional.

Portanto, ainda que o julgador não esteja vinculado ao laudo pericial, podendo analisar outras provas para formar sua convicção, há de se reconhecer que a análise especializada é realizada diretamente no paciente e em consideração a todas as circunstâncias médicas, para definir sua condição de saúde. Assim, se em observação, o perito identificou que não há incapacidade total para o trabalho, não é razoável alterar a conclusão indiscriminadamente.

Dessa forma, verifica-se que a parte autora não preenche os requisitos para a concessão do benefício, de modo que a aposentadoria por incapacidade permanente está prejudicada. Especialmente porque após a avaliação feita pelo perito não houve outra avaliação ou informações médicas robustas suficientes para afastar a conclusão médica.

O INSS sustentou que a limitação não decorreu de acidente, mas de doença degenerativa, porém, não há óbice a que seja reestabelecido o benefício, pois ficou configurada a incapacidade temporária para o trabalho. A distinção de doença degenerativa e acidente de trabalho não afasta a possibilidade de concessão do benefício.

Além disso, ainda que o autor tenha retornado ao trabalho após o indeferimento da prorrogação, não pode o segurado, ser punido por lutar pela sua sobrevivência, enquanto não tem resolvido o seu requerimento. Além disso, seu retorno na mesma atividade a que estava incapacitado temporariamente de exercer agrava ainda mais o seu estado de saúde.

A incapacidade parcial atende somente ao requisito do auxílio-doença, pois a análise exarada pelo perito demonstra ser possível a reabilitação profissional.

Considerado o trabalho adicional realizado pelos advogados, em decorrência da interposição de recurso, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os termos da Súmula no 111 e de acordo com o decidido no Tema 1105, ambos do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, mantendo a sentença.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação do INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença (NB 607.387.003-9) e de conversão em aposentadoria por incapacidade permanente, determinando o reestabelecimento do benefício a contar do dia posterior à cessação (11/04/2015), com concessão até a conclusão da reabilitação profissional.

2. O INSS sustentou que a incapacidade é parcial, que o autor retornou à atividade habitual após a cessação do benefício e que a limitação decorre de doença degenerativa, e não de acidente

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o autor preenche os requisitos para o restabelecimento do auxílio-doença, considerada a incapacidade parcial e permanente atestada em laudo pericial; e (ii) saber se a incapacidade parcial autoriza a conversão do benefício em aposentadoria por incapacidade permanente.

III. Razões de decidir

4. O laudo pericial (ID 295935322) confirmou incapacidade parcial e permanente decorrente de hérnia discal, com limitação de 12,5% para atividades que exijam carregamento de peso, e indicou a possibilidade de reabilitação profissional.

5. O autor preenche os requisitos para o auxílio-doença, pois seu estado de saúde permaneceu inalterado desde a concessão administrativa até o indeferimento da prorrogação, sem elemento médico que indique evolução favorável do quadro clínico.

6. A origem degenerativa da doença não afasta o direito ao benefício, uma vez que comprovada a incapacidade temporária para o trabalho.

7. O retorno à atividade habitual após o indeferimento da prorrogação não prejudica o direito ao restabelecimento, pois o segurado não pode ser penalizado por buscar sua subsistência enquanto aguarda a resolução do requerimento.

8. A aposentadoria por incapacidade permanente exige incapacidade total e permanente, pressuposto não preenchido no caso, em que o laudo pericial aponta incapacidade parcial e viabilidade de reabilitação profissional.

9. O julgador, embora não esteja vinculado ao laudo pericial, não pode afastar suas conclusões sem elementos médicos robustos que as contradigam.

IV. Dispositivo

10. Recurso desprovido, mantendo-se a sentença que determinou o restabelecimento do auxílio-doença até a conclusão da reabilitação profissional, nos termos do art. 62, § 1o, da Lei n. 8.213/1991.

_________

Legislação relevante citada: Lei n. 8.213/1991, arts. 42, 59 e 62, § 1o; EC n. 103/2019.

Jurisprudência relevante citada:

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Desembargador Federal JEAN MARCOS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Relator do Acórdão